Tribunal: TJDFT
Processo: 0746332-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO. ALIMENTOS. REDUÇÃO. ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO. FÁTICA. INEXISTÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. PROBABILIDADE. DIREITO. PERIGO. DEMORA. NÃO DEMONSTRADOS.

1. A revisão dos alimentos fixados exige a demonstração, pelo autor da ação revisional, da existência de circunstância superveniente capaz de justificá-la, em conformidade com o artigo 1.699 do Código Civil.

2. Inexistente a demonstração, mediante prova pré-constituída, de alteração da capacidade financeira do alimentante ou da necessidade do alimentando, não se identifica presente a necessária probabilidade do direito, para redução liminar dos alimentos, devendo a

a questão, em maior extensão e profundidade, ser mais bem examinada por ocasião da adequada instrução do feito na origem, sobretudo diante dos próprios limites de cognição do agravo de instrumento.

3. Recurso conhecido e desprovido.